Tribunal: TJDFT
Processo: 0747315-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747315-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 14555025 dos autos de origem), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 24847642). Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora